Tribunal: TJMT
Processo: 1027434-27.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027434-27.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ: 37.460.888/0001-55 (AGRAVADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES MEDIANTE CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECONHECIMENTO DE FATO NOVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que proveu parcialmente recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o levantamento de valores penhorados em cumprimento provisório de sentença, mediante caução de bem pertencente a empresa do mesmo grupo econômico da agravada, em recuperação judicial.

II. Questão em discussão 2. Os embargos argumentam: (i) omissão quanto à ausência de autorização específica do Juízo da Recuperação Judicial e do Comitê de Credores para a caução do bem; (ii) inidoneidade do documento denominado "relatório de ativo circulante de ID 139146985"; (iii) omissão quanto à distinção de precedente do TJ/SP; e (iv) necessidade de perícia, em razão da natureza rural do bem caucionado.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quanto à exigência de autorização judicial específica para a caução, pois restou consignado no acórdão que houve permissão expressa do Juízo da Recuperação Judicial para a alienação de bens do ativo circulante, além da fiscalização pela administradora judicial.

4. A argumentação sobre a inidoneidade do relatório de ativo circulante não configura omissão, uma vez que a matéria foi analisada e afastada no julgamento do agravo.

5. A distinção (distinguishing) de precedentes só é exigida em relação a precedentes vinculantes, e não meramente persuasivos, como é o caso do precedente invocado do TJ/SP.

6. Quanto à necessidade de perícia, o acórdão considerou suficiente a avaliação por Oficial de Justiça, haja vista a existência de laudos anteriormente juntados aos autos e a localização do bem em área urbanizada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não há omissão, contradição ou obscuridade quando a matéria suscitada nos embargos de declaração foi devidamente apreciada no acórdão recorrido. A distinção de precedentes só se impõe em relação a precedentes vinculantes. A avaliação por Oficial de Justiça é suficiente quando já há laudos nos autos e o bem é plenamente acessível."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso interposto por ele contra DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS S.A.

Defende o embargante que o acordão não seguiu precedente invocado e não apresentou distinção.

Aduz que não existe autorização específica do juízo da recuperação judicial para oferecimento em caução, garantia ou penhora e há necessidade de autorização do Comite de Credores.

Seguindo, alega que não cabe intepretação analógica do juízo da recuperação judicial para alargar o seu conteúdo, posto que restou autorizada a alienação do bem do ativo circulante.

Assevera ainda o seguinte: “Conforme demonstrado no Agravo julgado, tendo em vista que o bem dado em caução pertence à uma pessoa jurídica constituída na forma de Sociedade Anônima (S.A.), a legislação estabelece que esse documento contábil pertinente – que demonstre que o bem faz parte do ativo circulante – é o Balanço Patrimonial, contendo a assinatura dos administradores e contabilista habilitado, conforme determinam os artigos 176 e art. 177, §4.º, da Lei n.º 6.404/76. 22. Apesar desta matéria ter sido abordada no recurso julgado, o v. acórdão embargado foi omisso. Portanto, o presente recurso visa também a supressão da omissão, para corrigir a violação dos dispositivos legais referidos. 23. Com efeito, saliente-se que o “relatório de ativo circulante de ID 139146985”, mencionado na decisão de primeiro grau agravada, não é idôneo e não atende as exigências contidas nos arts. 176 e 177, §4.º, da Lei n.º 6.404/76.

O referido documento (citado na decisão agravada), juntado no ID 139146985 - Pág. 1 a 11, não passa de mera relação de bens, não preenchendo nenhum dos requisitos do art. 176 e 177, §4.º, da Lei n.º 6.404/76. Ademais, é um documento apócrifo, sem qualquer assinatura.”.

No tópico: “Obscuridade – art. 1.022, I do CPC – Determinação da realização da avaliação judicial através de oficial de justiça – fundamento baseado em premissa incorreta – infração à livre apreciação das provas pelo magistrado de primeiro grau – art. 371 do CPC – avaliação de bem supostamente superior a R$ 53 milhões, sem à aplicação da previsão do art. 156, caput, art. 464, caput do CPC e do parágrafo único do art. 870 do CPC.”, argumenta que não se trata de imóvel urbano, mas, sim de imóvel rural e de grande escala, de modo que há necessidade de avaliação por especialista.

Requer seja esclarecida a incongruência ocorrida, já que pediu perícia e não avaliação por Oficial de Justiça.

Ao final requer sejam suprimidos os vícios apontados, para fim de reconhecer a ausência de autorização judicial específica para oferecer em caução bem da empresa em recuperação judicial, ausência de autorização do Comitê de Credores e reconhecer a inidoneidade do documento apócrifo, denominado “relatório de ativo circulante de ID 139146985” (juntado no ID 139146985 - Pág. 1 a 11 destes autos), bem como, que deixou de apresentar as razões para o afastamento (distinguish) dos precedentes invocados pelo Embargante, além de que sejam sanadas as omissões e obscuridades existentes no v. acórdão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso interposto por ele contra DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS S.A.

A ementa é a seguinte:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES MEDIANTE CAUÇÃO. IMÓVEL OFERTADO COMO GARANTIA. VALIDADE DA CAUÇÃO PRESTADA POR EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. IMÓVEL AUTORIZADO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PARA ASSEGURAR SUFICIÊNCIA DA GARANTIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do agravante e deferiu o levantamento de valores penhorados em cumprimento provisório de sentença, mediante caução de imóvel pertencente à empresa do mesmo grupo econômico da agravada, em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à idoneidade da caução ofertada, considerando a natureza do imóvel, a ausência de avaliação judicial e a condição da proprietária, que está em recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. A caução prestada por imóvel de terceiro, com consentimento do proprietário, é válida, especialmente quando há autorização expressa do juízo da recuperação judicial para alienação ou oneração dos bens do ativo circulante.

4. A caução não é invalidada pelo fato de o proprietário estar em recuperação judicial, desde que haja autorização judicial e o ato seja fiscalizado pela administradora judicial, conforme determinado no processo de recuperação.

5. Embora a caução seja válida e juridicamente autorizada, é necessária a avaliação judicial para assegurar a suficiência da garantia, considerando o elevado valor a ser levantado, de aproximadamente R$ 45 milhões, e a situação econômica do grupo empresarial agravado.

6. A avaliação do imóvel pode ser realizada por oficial de justiça, salvo exigência de conhecimentos técnicos especializados, inexistentes no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A caução de imóvel de terceiro integrante do mesmo grupo econômico da parte executada, autorizado pelo juízo da recuperação judicial, é válida para garantia do levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença. Contudo, é necessária a avaliação judicial para assegurar a suficiência da garantia."

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Lecionando acerca dos requisitos ensejadores da interposição de embargos de declaração, Fredie Didier Júnior pontifica:

Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159).”

São quatro os vícios invocados:

- Não seguiu e não apresentou distinção quanto ao precedente invocado;

- Omissão quanto a ausência de autorização específica do juízo da recuperação judicial e do Comitê de credor, quanto a caução;

- Ausência de documento hábil quanto
relatório de ativo circulante; e

- Imóvel Rural e pedido de perícia.

Quanto a questão, sem delongas, não há falar em vício quanto ao precedente do TJ/SP invocado, eis se deu apenas em caráter persuasivo e não vinculante.

A distinção somente se aplica em precedentes vinculantes (obrigatórios).

No que tange à alegada omissão quanto a não autorização específica do juízo da recuperação judicial e do Comitê, o acordão adotou a linha de raciocínio do juízo “a quo”, no sentido de que houve autorização pelo juízo universal para alienação; portanto, nada obsta o oferecimento do bem em caução, com a devida fiscalização, e que não cabe àquele juízo exigir autorização da comissão dos credores.

E complementou:

“Nesse cenário, partindo-se para uma interpretação lógico-sistemática da decisão, verifica-se que a premissa maior para o deferimento da alienação é a obtenção de giro pelas recuperandas, indispensável para a continuidade da produção para não comprometer a recuperação judicial.

Trazendo para situação concreta, tenho como acertada a decisão do juízo do feito, que, em juízo de ponderação, observou que a caução disponibilizará ao grupo elevado valor líquido que acabará por atingir os fins previstos na autorização do juízo universal.

Apenas faço a ressalva da necessidade de informar a auxiliar do juízo para cumprimento da decisão de fiscalização dos atos.”.

A alegação de impossibilidade de interpretação da decisão trata-se de mera irresignação do Embargante, até porque todos os atos serão fiscalizados, inclusive determinei no acordão que “com o retorno dos autos seja informado à administradora judicial, da caução prestada para devido acompanhamento e fiscalização.”.

Se não bastasse, importante ressalva precisa ser feita.

Nos termos do artigo 493 do CPC, já houve manifestação da Administradora Judicial, que informou ao juízo do feito sobre a caução, nos seguintes termos:

“Excelência, recentemente esta Auxiliar do Juízo recebeu, via e-mail, ofício encaminhado pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá, cujo objetivo, em consonância com o acordão proferido pelo TJMT no RAI n. 1027434-27.2024.8.11.000, foi de informar este AJ acerca dos andamentos do processo 000753-51.2000.8.11.0041, especificamente para acompanhar e fiscalizar as questões afetas a caução ofertada em sede cumprimento provisório de sentença, considerando que o imóvel faz parte do ativo circulante do Grupo Dismafe.

Pois bem.

A I. Judice, desta feita, não observou óbice para a caução ofertada na medida em que, levando em consideração os andamentos processuais deste feito, este d. Juízo, ainda no início da Recuperação Judicial, através da decisão de
id. 15119216,
havia permitido a venda dos bens imóveis que compõem o ativo circulante do Grupo, com exceção daqueles que serviriam para pagamento dos credores, através de dação em pagamento.

No caso, o imóvel ofertado em caução, de matrícula n. 127.739, advém do desmembramento do imóvel dado para quitação da classe),
é medida pertinente destinar parte do dinheiro que poderá ser levantado naquela execução, para resolução da problemática.

Aliás, importa ponderar que a discussão vertida naqueles autos, a não se o que se refere ao imóvel caucionado, não possui ligação com a Recuperação Judicial,
devendo ser respeitado, para todos os fins, a extraconcursal idade dos créditos envolvendo honorários advocatícios, custas judiciais, etc.

Fato é que, considerando que o valor penhorado naquele cumprimento de sentença representa elevada quantia (aproximadamente R$ 45 milhões), esta AJ vislumbrou a possibilidade de que parte dos valores, acaso efetivamente levantados – respeitando-se, repita-se, as questões processuais/créditos afetas àquela discussão judicial – seja destinado ao Cumprimento do Plano, principalmente para quitação da Classe Trabalhista.

Em verdade, Excelência, consoante os últimos parecer apresentados nestes autos, destacando-se aqueles relativos ao Cumprimento do Plano, é possível observar que o maior obstáculo, que impede o encerramento desta Recuperação Judicial, que se alonga por 7 (sete anos), desde 2.018 é a Classe Trabalhista, conforme se infere daquele constante no
id. 182016321.

(...)

Em síntese, esta Administradora Judicial traz ao conhecimento de Vossa Excelência as questões envolvendo o processo n. 0000753-51.20008.11.0041 e o Recurso de Agravo a ele relacionado (...).”.

Neste recurso, a administradora também se manifestou recomendando que todos os andamentos do processo de origem, bem como do recurso, sejam comunicados ao feito recuperacional e que destacou ao juízo da recuperação judicial a necessidade de reserva de parte do valor.

Como se vê, já foi afastado qualquer óbice, a administradora já está fiscalizando os autos, o juízo da recuperação judicial já tem plena ciência da caução, bem como restou confirmada que o bem é ativo circulante e toda regularidade no procedimento.

Quanto a perícia, necessário pontuar que já existem nos autos três laudos juntados pela parte Embargada, não impugnados, conforme informa o juízo “a quo”, de modo que entendeu este Relator pela realização da avaliação pelo Oficial de Justiça, para encontrar a média de valor mais justo.

Não há qualquer dificuldade na avaliação do imóvel, embora declarado como em “expansão rural”, se vê que o imóvel tem vocação para loteamento residencial, faz divisas com áreas urbanas, com grande concentração de imóveis construídos. A área é totalmente acessível e conhecida.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Nos termos do artigo 493 do CPC, com a efetivação da caução e futuro levantamento de valores, proceda à reserva de valores, relativo ao crédito trabalhista, à disposição do Juízo Universal, informando-se a administradora judicial bem como ao juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025